Tribunal: TCU
Processo: 036.349/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo em vista a omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Pedras de Fogo/PB, por força do Convênio 700113/2008, celebrado no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil (Proinfância), cujo objeto era a construção de unidade de educação infantil. Análise das respostas da citação e audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo em vista a omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Pedras de Fogo/PB, por força do Convênio 700113/2008, celebrado no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil (Proinfância), cujo objeto era a construção de unidade de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Pedras de Fogo/PB, dando-lhe quitação; 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba e do Sr. Derivaldo Romão dos Santos; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 10/12/2010 46.042,13 26/11/2011 91.039,05 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar: 9.4.1. à Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba a multa de R$ 26.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4.2. ao Sr. Derivaldo Romão dos Santos: 9.4.2.1. a multa de R$ 26.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4.2.2. a multa de R$ 8.000,00, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea ""a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Pedras de Fogo/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.